Tribunal: TJBA
Processo: 8004923-37.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004923-37.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: THAYS GONDIM MARCILIO

Advogado(s)
:
THAYS GONDIM MARCILIO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO SEM SINALIZAÇÃO. QUEDA DE MOTOCICLETA. DEVER DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. PRESENTES ELEMENTOS CARCTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por condutora de motoneta que sofreu acidente de trânsito ao cair em buraco não sinalizado em via pública municipal, condenando o Município de Vitória da Conquista ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e R$800,00 de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, relativamente ao acidente sofrido pela autora em decorrência de buraco não sinalizado em via pública municipal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão está fundamentada no art. 37, §6° da Constituição Federal, configurando-se quando há nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência.

4. O Município tem o dever legal de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, competindo-lhe cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, nos termos do art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Comprovado nos autos, por meio de boletim de ocorrência, fotografias e ficha de pronto atendimento, que a autora sofreu queda e lesões físicas em decorrência de buraco não sinalizado em via pública, resta evidenciada a omissão do ente municipal e o nexo causal com o dano ocorrido.

6. O dano moral é presumível nas hipóteses de acidente com lesões físicas, por violação à integridade corporal, sendo desnecessária a produção de prova específica neste aspecto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O Município responde objetivamente pelos danos causados a particulares em decorrência de quedas provocadas por buracos não sinalizados em vias públicas, tendo em vista o dever legal de manutenção e conservação da malha viária."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6°; CTB, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8004923-37.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
, e, como apelada,
THAYS GONDIM MARCILIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.